Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALCANCE. PERITO JUDICIAL. HONORÁRIOS. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. RELAÇÃO PRIVADA. ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. MERA FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO.
1. O artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil dispõe sobre o alcance da gratuidade de justiça com relação às atividades dos auxiliares da justiça, dentre eles o perito, que não se confunde com a figura do assistente técnico.
2. A norma legal que prevê aos beneficiários da gratuidade de justiça o acesso à utilização de perícia técnica apenas dispõe sobre o alcance dos honorários ao perito, sendo incabível ao magistrado elastecer o previsto no dispositivo, para albergar também a pretensão de designação de um assistente técnico, este último, profissional que atua de forma particular e sob a confiança das partes contratantes. Precedentes STJ.
3. O assistente técnico firma relação de natureza privada com a parte responsável por sua contratação, por sua conta e risco, cuja indicação é mera faculdade da parte interessada nos seus serviços, sem que a falta de sua nomeação acarrete qualquer espécie de nulidade processual, não estando seus serviços acobertados pelos benefícios da gratuidade de justiça previstos no artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.